Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse irregular de munições de uso permitido. Nulidades. Buscas pessoal e domiciliar Provas. Natureza e quantidade de droga. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade das provas em razão de ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar; (ii) se as provas são suficientes para condenação; e (iii) valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. Busca pessoal motivada por fundadas razões - a ré foi flagrada pelos policiais escondendo entorpecentes em árvore de praça pública e tentou se evadir do local ao perceber a aproximação da viatura policial, é legítima. Válidas, portanto, as provas dela decorrentes.
4. É legal busca domiciliar quando precedida de situação de flagrância. A apreensão de entorpecentes em poder da ré, em via pública, e de outras porções de drogas, com mesmas características, escondidas nas árvores e banco da praça em que ela estava, além de suspeita da existência de mais drogas no imóvel, autoriza o ingresso dos policiais na residência, nos termos do art. 5o, XI, da CF.
5. As condições do flagrante – após os policiais avistarem a ré esconder porções de drogas em árvore de praça, apreenderam, na posse dela e na sua residência, outras porções de entorpecentes (crack e maconha), com as mesmas características, além de balança de precisão e munições, na residência - são provas suficientes do tráfico de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido.
6. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A apreensão de quantidade ínfima de cocaína – 13,13g – e de 416,58g de maconha, somada ao baixo grau de nocividade dessa, em comparação com outras substâncias entorpecentes, não extrapola os limites previstos no tipo penal que já prescreve pena mínima elevada. Não se justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput. L. 10.826/03, art. 12.